Tribunal: TJDFT
Processo: 0750975-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750975-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: DELCI ALVES DE ARAUJO, LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA, MARIA LUCIA SILVA VAZ DA COSTA, NELSON BRANDAO CARVALHO, OTAVIO OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Otávio Oliveira Castro e Outros contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, ponderou que não se trataria de litisconsórcio ativo necessário e diante das relações jurídicas distintas, decorrentes de vínculos contratuais autônomos, determinou o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes (autos de no 0736017-24.2020.8.07.0001, pág. 1). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão teria deixado de observar o art. 113 do CPC, pois estariam demonstrados os requisitos necessários ao litisconsórcio ativo, o que viabiliza a isonomia de tratamento jurisdicional entre aqueles que estão na mesma situação fático-jurídica. 3. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para permitir a formação de litisconsórcio ativo e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 21826585, págs. 1-2). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e também para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Apesar de a decisão ter ponderado que não se trata de litisconsórcio ativo necessário e que as pretensões apresentadas pelos autores, agravantes, estão embasadas em contratos individuais, devendo ocorrer o desmembramento da demanda, é possível que a controvérsia seja analisada no mesmo processo para viabilizar o tratamento isonômico àqueles que estão em situações fático-jurídicas semelhantes. 9. Essa garantia decorre da faculdade de se formar litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lide; conexão entre as causas de pedir e os pedidos, assim como afinidade de questões inerentes ao mesmo fato ou direito (CPC, art. 113). 10. Da narrativa fática e dos elementos documentais apresentados pelos agravantes, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a formação de litisconsórcio ativo, cuja análise da controvérsia poderá ser realizada numa mesma oportunidade, viabilizando a celeridade e a economia processual, além de prezar pela efetividade da prestação jurisdicional. 11. Ainda que cada pretensão aduzida na petição inicial decorra de relação contratual autônoma, as circunstâncias que orbitam a forma de contratação e a alegação de prejuízo são semelhantes. Ademais, houve a adequada individualização dos valores pleiteados por cada um dos autores, contribuindo para a verificação das especificidades de cada relação e conduta atribuídas aos réus, agravados. 12. A limitação do litisconsórcio facultativo poderia ocorrer quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando ficar demonstrada a possibilidade de comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Precedente: TJDFT Acórdão no 1062434, 07119613220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Entretanto, não foram apresentadas justificativas nesse sentido e o fato de as relações decorrerem de instrumentos contratuais individuais e autônomos não exclui dos agravantes a faculdade de ingressarem em juízo com as mesmas pretensões, pois decorrem de semelhantes relatos fáticos e documentais, havendo conexão entre os pedidos e a causa de pedir. 14. Eventual morosidade na citação dos réus, destacada na decisão, também ocorreria nas demandas individuais no caso de ser mantido o desmembramento, sendo que a realização das diligências aproveitará a todos os litisconsortes, contribuindo para a celeridade processual. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para preservar a formação de litisconsórcio ativo na demanda originária. Dispositivo 16. Defiro o efeito suspensivo para preservar a formação de litisconsórcio ativo na demanda originária (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 17. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO